Tribunal: TJPA
Processo: 0804585-16.2024.8.14.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804585-16.2024.8.14.0015

APELANTE: FRANCISCO SIDNEY AGUIAR DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006). RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEITADAS. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA PELA TENTATIVA DE FUGA. VALIDADE DA PROVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS INCOMPATÍVEIS COM O MERO CONSUMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra a sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que condenou o apelante à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

2.

A defesa pleiteia a reforma da sentença para absolver o apelante, arguindo, preliminarmente: a) a nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita; b) a quebra da cadeia de custódia. No mérito, sustenta a insuficiência de provas, baseada na fragilidade dos depoimentos policiais, e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão central a ser dirimida é se a abordagem policial, motivada pela suposta fuga do réu e de seu acompanhante em local conhecido pelo tráfico, configura a "fundada suspeita" necessária para a busca pessoal. Adicionalmente, analisa-se a validade do conjunto probatório, especialmente dos depoimentos policiais, para sustentar a condenação por tráfico de drogas, bem como a regularidade da cadeia de custódia da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A condenação penal foi amparada em um conjunto probatório robusto e coeso, produzido sob o crivo do contraditório, que gera a certeza necessária para o decreto condenatório.

5. A preliminar de nulidade da busca pessoal não merece prosperar. A fundada suspeita, requisito do art. 244 do CPP, foi devidamente configurada pela atitude do apelante e de seu comparsa, que, ao avistarem a viatura policial em local conhecido como ponto de venda de drogas, empreenderam fuga. Tal comportamento evasivo constitui elemento objetivo e concreto que justifica a abordagem policial, não se tratando de mera intuição ou subjetividade dos agentes.

6. A alegada quebra da cadeia de custódia também deve ser afastada. A defesa não demonstrou qualquer prejuízo concreto ou indício de adulteração da prova, sendo que a jurisprudência consolidada exige a comprovação de mácula efetiva para que se declare a nulidade, o que não ocorreu no caso.

7. No mérito, a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas. Os depoimentos dos policiais militares, colhidos em juízo, foram firmes e coerentes, descrevendo a apreensão de 70 porções de entorpecentes (maconha e oxi) em posse do apelante, além de dinheiro. Tais testemunhos são dotados de fé pública e presunção de legitimidade, sendo prova idônea para a condenação, especialmente quando não há nos autos qualquer elemento que indique a intenção de prejudicar o réu.

8.
A tese de posse para consumo pessoal é afastada pela quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas (fracionadas e prontas para a venda), elementos que, somados às circunstâncias da prisão em local conhecido pelo tráfico, caracterizam de forma inequívoca a destinação comercial dos entorpecentes.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal, arts. 157, 244 e 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC 878.191/MT; STJ - AgRg no HC 870457/SP; STJ - HC 865665/AM; TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL 0804194-67.2024.8.14.0401; TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL 0800691-73.2024.8.14.0066. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0810576-63.2022.8.14.0040.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FRANCISCO SIDNEY AGUIAR DA SILVA
, por intermédio da Defensoria Pública, contra a sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA (Id. 24037860), que o condenou à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Narra a denúncia (Id. 24037826), em síntese, que no dia 18 de maio de 2024, por volta das 19h, na Rua Pedro Ulisses, bairro São José, em Castanhal/PA, o denunciado foi preso em flagrante delito. Durante patrulhamento de rotina, policiais militares avistaram o denunciado e outro indivíduo em atitude suspeita. Ao perceberem a aproximação da viatura, ambos correram em direção a uma residência. Os policiais conseguiram alcançar o denunciado e, em revista pessoal, encontraram em sua posse
70 (setenta) porções de substâncias entorpecentes
, sendo 50 (cinquenta) de "oxi" e 20 (vinte) de "maconha", além da quantia de R$ 259,00 (duzentos e cinquenta e nove reais) em espécie. A denúncia imputou-lhe, ainda, os crimes de corrupção ativa e resistência.

A denúncia foi recebida em 23/08/2024 (Id. 24037844). Após a instrução processual, sobreveio a sentença (Id. 24037860), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar o réu pelo crime de tráfico de drogas e absolvê-lo das imputações de corrupção ativa e resistência.

A defesa, em suas razões recursais (Id. 24037878), pugna pela reforma da sentença. Em preliminar, argui:
a) a nulidade da busca pessoal
, por ausência de fundada suspeita, o que tornaria a prova ilícita; e
b) a quebra da cadeia de custódia
, pelo acondicionamento inadequado da droga. No mérito, requer a
absolvição por insuficiência de provas
, alegando que a condenação se baseou unicamente em depoimentos policiais contraditórios. Subsidiariamente, pleiteia a
desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei de Drogas
.

Em contrarrazões (Id. 24037881), o Ministério Público de 1º grau requereu o conhecimento e desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção da sentença condenatória.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (Id. 26380805), manifestou-se igualmente pelo
conhecimento e desprovimento
do apelo.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos. Portanto,
conheço da apelação
.

2. DAS PRELIMINARES

2.1. Da Nulidade da Busca Pessoal por Ausência de Fundada Suspeita

A defesa alega a nulidade da busca pessoal, sustentando que a abordagem policial foi ilegal por não se basear em fundada suspeita, conforme exige o art. 244 do Código de Processo Penal.

A preliminar não merece acolhimento.

A "fundada suspeita" é um requisito legal que visa a impedir abordagens arbitrárias e discriminatórias, exigindo que a ação policial seja motivada por elementos concretos e objetivos. No caso dos autos, a abordagem não foi aleatória. Conforme o depoimento do policial militar
Raimundo Hugo de Moraes Neto
, prestado em juízo (Id. 24037856), a guarnição realizava patrulhamento em uma área conhecida pela intensa atividade de tráfico de drogas quando avistou o apelante e outro indivíduo que, ao notarem a presença da viatura,
empreenderam fuga
, correndo em direção a uma residência.

Ainda que o policial
Bruno Afonso de Melo Favacho
(Id. 24037857) tenha apresentado um relato com pequenas divergências, afirmando que apenas o comparsa do réu correu, a situação como um todo justifica a abordagem. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
evoluiu para considerar que a tentativa de fuga ao avistar uma guarnição policial constitui motivo idôneo para autorizar a busca pessoal, desde que a narrativa seja verossímil e coerente.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. (...) NULIDADE. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM. NOVEL ENTENDIMENTO. (...) 2. Como evolução desse entendimento, a Terceira Seção desta Corte definiu que a tentativa de fuga pelo réu, ao visualizar uma guarnição policial, autoriza a busca pessoal, desde que se apresente narrativa verossímil, coerente e não contraditória com os demais elementos dos autos.
(STJ - AgRg no HC: 870457 SP 2023/0419938-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 22/04/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 28/04/2025) – destaquei.

A ação evasiva, em um contexto de local conhecido pela criminalidade, gera uma presunção objetiva de que algo ilícito poderia estar ocorrendo, legitimando a ação policial. Portanto, a busca pessoal foi legal e as provas dela decorrentes são válidas. Entendimento já pacificado nesta corte.

2.2. Da Nulidade por Quebra da Cadeia de Custódia

A defesa argumenta que houve quebra da cadeia de custódia porque a droga apreendida foi acondicionada em uma sacola plástica transparente, em violação ao art. 158-D do CPP.

A tese não se sustenta.

Ainda que o acondicionamento ideal não tenha sido observado, a jurisprudência pátria, inclusive desta Corte, é pacífica no sentido de que o reconhecimento de nulidade por quebra da cadeia de custódia exige a demonstração de
prejuízo concreto
para a defesa, ou seja, a comprovação de que a prova foi adulterada, manipulada ou contaminada. A mera alegação de inobservância de um procedimento formal, sem qualquer indício de mácula no material probatório, não é suficiente para invalidar o laudo pericial.

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (...) QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. (...) 9. Quebra da cadeia de custódia: Não restou demonstrada qualquer irregularidade no acondicionamento ou transporte das substâncias apreendidas, tampouco foi comprovado prejuízo à defesa, conforme exigido pelo art. 563 do CPP e pela jurisprudência consolidada do STJ. O laudo toxicológico definitivo atestou a idoneidade do material periciado, sendo sua validade preservada.
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08046852720238140040, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 04/09/2025, 1ª Turma de Direito Penal)

No caso, a defesa não apresentou qualquer elemento que indicasse adulteração da droga apreendida. O laudo toxicológico definitivo (Id. 24037854) confirmou a natureza entorpecente das substâncias, e não há nos autos nada que infirme sua idoneidade.

Rejeito, pois, as preliminares.

3. DO MÉRITO RECURSAL

3.1. Da Absolvição por Insuficiência de Provas

No mérito, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, argumentando que a condenação se baseou exclusivamente nos depoimentos dos policiais.

Sem razão o apelante.

A materialidade do crime está devidamente comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (Id. 24037805) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo (Id. 24037854), que atestou a presença de
13,613g de maconha
e
14,250g de cocaína (oxi)
.

A autoria, por sua vez, é extraída do robusto conjunto probatório. Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, foram claros e harmônicos ao descrever a abordagem e a apreensão da droga na posse do apelante. O policial Raimundo Hugo de Moraes Neto detalhou que, após a fuga, o réu foi alcançado e, "no bolso do réu encontraram drogas".

O testemunho de agentes policiais é prova idônea e dotada de fé pública, sendo suficiente para embasar um decreto condenatório, especialmente quando, como no caso, não há qualquer indício de que tivessem interesse em incriminar falsamente o réu.

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...] TRÁFICO DE DROGAS. [...] CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. PROVAS ROBUSTAS. AUSÊNCIA DE MÁCULA AO DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA IDÔNEA. [...] 1. Extraiu-se dos autos que a condenação do paciente pela prática dos crimes de tráfico de drogas [...] encontra-se devidamente fundamentada [...], haja vista a presença de provas robustas, sobretudo os depoimentos harmônicos dos policiais [...]. 2. "[...] segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (AgRg no HC n. 889.362/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1º/3/2024). [...] 3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 878.191/MT, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025.) – destaquei.

Diante da coerência e da presunção de legitimidade que milita em favor dos testemunhos dos agentes estatais, caberia à defesa o ônus de apresentar contraprova sólida que os desconstituísse, o que não ocorreu. Ao contrário, a frágil tese defensiva de que a droga pertencia a um terceiro anônimo e foi encontrada nas proximidades carece de qualquer lastro probatório, mostrando-se como mera tentativa de se eximir da responsabilidade penal diante de um quadro fático desfavorável.

3.2. Da Desclassificação para Uso Pessoal

Subsidiariamente, a defesa requer a desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006).

O pleito não merece acolhida.

Para a configuração do crime de tráfico, não se exige a prova da efetiva comercialização, bastando a prática de qualquer um dos verbos nucleares do tipo, como "guardar" ou "trazer consigo". As circunstâncias do caso concreto são incompatíveis com a figura do mero usuário. A
quantidade de droga apreendida (70 porções)
, a
variedade dos entorpecentes (maconha e oxi)
e a
forma de acondicionamento
(embaladas individualmente, prontas para a venda) são elementos que, aliados ao local da apreensão (conhecido ponto de tráfico), evidenciam a destinação comercial das substâncias.

Ademais, o apelante não produziu qualquer prova de sua condição de mero usuário, como a indicação de testemunhas que pudessem corroborar seu vício ou a apresentação de documentos que atestassem tratamento. A condição de usuário, por si só, não exclui a possibilidade de traficância, sendo comum que usuários também comercializem entorpecentes para sustentar o próprio consumo. No presente caso, contudo, todos os elementos objetivos apontam exclusivamente para a destinação comercial da droga.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. [...] A desclassificação para consumo próprio exige prova inequívoca da destinação exclusiva da droga ao uso pessoal, o que não se verifica diante da quantidade, variedade das substâncias apreendidas, local e circunstâncias da prisão [...].
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0804194-67.2024.8.14.0401 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/09/2025) – destaquei.

Portanto, o conjunto probatório é seguro e suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

4. Do Prequestionamento

Por fim, no que tange ao prequestionamento suscitado pela defesa, ressalto que todas as matérias de fato e de direito relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas e fundamentadas neste voto, em conformidade com a legislação e a jurisprudência aplicáveis. Não há, portanto, qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, encontrando-se o feito devidamente prequestionado para todos os fins de direito, inclusive para a eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

5. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 23/02/2026